Tribunal: TJDFT
Processo: 0720078-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720078-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ALVES CORDEIRO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PLANALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA – EPP contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Brazlândia, nos autos da ação revisional de cobrança de consumo de energia elétrica (Processo n.o 0705488-14.2023.8.07.0002), ajuizada em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Na origem, a parte agravante pleiteia a revisão das faturas de energia elétrica referentes a duas unidades consumidoras, sustentando erro na constante de medição adotada pela concessionária. Foi realizada perícia judicial (ID 231609065) que indicou a constante aplicada (0,096), contrariando laudo técnico particular juntado pela autora, que defende o valor de 0,040. Após a juntada do laudo oficial aos autos, a parte agravante requereu dilação de prazo por 60 dias para realizar nova medição com equipamento homologado pelo INMETRO, a fim de, segundo alega, viabilizar o efetivo contraditório técnico (ID 232717534). O d. Juízo a quo indeferiu o pleito sob o fundamento de que a fase probatória já se encontrava encerrada e de que o acervo probatório era suficiente à formação do convencimento judicial. Inconformada, a parte agravante interpôs o presente agravo, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de sustar a conclusão do feito para sentença até que se aprecie a admissibilidade e o mérito da produção da nova prova técnica. Na fundamentação do pedido (ID 72024802), a agravante invoca os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, argumentando que a realização da nova medição seria medida essencial à elucidação do ponto técnico controvertido, a saber, a correta constante de medição de consumo aplicada na cobrança. Sustenta que a prova pleiteada não é protelatória nem extemporânea, mas medida necessária e complementar em face da divergência entre os laudos. Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e permitir a produção da nova prova. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não se verifica, neste juízo de cognição sumária, a presença simultânea dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal. Quanto ao fumus boni iuris, observa-se que a matéria relativa à produção de prova técnica encontra disciplina específica nos artigos 464 e seguintes do Código de Processo Civil. Em especial, o art. 480 do CPC estabelece que “o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”, deixando claro que a realização de uma segunda perícia ou diligência técnica complementar é faculdade discricionária do julgador, a quem se destina a prova. De fato, o magistrado deve analisar a pertinência da produção da prova, a qual lhe é dirigida. Poderia, inclusive, determinar a realização de uma segunda perícia caso verificasse a incompletude da primeira, como aponta o ora agravante. Na lição de Marinoni[1], cumpre destacar o seguinte trecho pertinente ao caso em tela, in verbis: “Se necessário – ou porque a primeira perícia não esgotou integralmente o objeto da análise técnica, ou quando ainda subsistam dúvidas sobre o tema -, poderá o juiz determinar a realização de uma segunda perícia (art. 480), que terá por objeto os mesmos fatos da primeira, e, por fim ‘corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados’ a que chegou a anterior (art. 480, §1o).” A pretensão da agravante – de obter, após a conclusão da instrução probatória, nova oportunidade para produzir prova técnica – não encontra respaldo legal automático. Ao revés, nos termos do art. 464, §1o, II, do CPC, a perícia poderá ser indeferida quando a prova for desnecessária à vista de outras provas já produzidas, o que foi o fundamento adotado pelo juízo de origem ao indeferir a dilação pretendida. Ademais, o laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo d. Juízo – dotado de presunção de imparcialidade e tecnicidade – não foi invalidado ou impugnado quanto a vícios formais ou metodológicos que pudessem justificar, de plano, sua superação pela realização de nova medição técnica. No que tange ao periculum in mora, embora a agravante alegue risco de prejuízo processual diante da possível prolação de sentença sem que lhe fosse concedida oportunidade de complementar a prova técnica, tal alegação se mostra genérica e dissociada de elementos concretos que revelem a urgência da medida ou o risco de perecimento de direito. O encerramento da instrução, por si só, não impede a parte de renovar o pleito no momento oportuno ou de discutir, em eventual recurso de apelação, a pertinência da instrução probatória realizada, cabendo ao juiz, na sentença, fundamentar sua convicção de acordo com o disposto no art. 479 do CPC. Importa destacar, por fim, que a prova pericial se destina ao convencimento do magistrado, sendo sua condução e eventual complementação pautada pela conveniência técnica e pela suficiência da instrução já produzida. A eventual divergência entre laudo judicial e prova particular pode ser objeto de análise crítica pelo juízo sentenciante, não havendo obrigatoriedade de acolhimento da versão oficial se desacompanhada de fundamentos válidos, tampouco há imposição legal para a realização de nova perícia sempre que uma das partes apresentar parecer técnico em sentido contrário. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, voltem conclusos para julgamento definitivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Marinoni, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil, Vol. II: tutela dos direitos mediante procedimento comum – 10a ed. – São Paulo Thomson Reuters, 2024 – pg. 383.